Tribunal: STF
Processo: HC 262625
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE EM CERTAMES DE INTERESSE PÚBLICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. MEDIDAS ADEQUADAS E NECESSÁRIAS PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013; 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão pela prática do crime previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal; 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 311-A, §§ 2º e 3º, do Código Penal; 3 anos, 1 mês e 10 dias de detenção pela prática do crime previsto no art. 90 c/c art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/1990, em regime inicial fechado, mais multa, todos na forma do art. 69 do Código Penal”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a declaração de “[...] nulidade das interceptações autorizadas e as devidas prorrogações por decisões absolutamente carentes de fundamentação, e de todas as demais provas derivadas”.



    III. Razões de decidir



    3. No caso, a decretação de interceptação telefônica mostrou-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. Para além disso, divergir dos fundamentos do acórdão impugnado demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.